Tribunal: TJDFT
Processo: 0721740-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721740-06.2020.8.07.0000 RECORRENTES: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDOS: HELIO FIALHO TAVEIRA, JAIME ALVES DA SILVA, MARIA HELENA PINTO, MARIO YASSUO IWAMOTO, MARIA ALAIDE DO AMARAL FERNANDES ALBRES, MARIA ZILMAR BARRETO, MARIA LUIZA ROMERO DUARTE DE ARAUJO, MARIA APARECIDA SIQUEIRA ORTIZ, MARIA MERCE FARIAS SANTANA, MOACIR BONATTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. ACRÉSCIMO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR JÁ DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. BIS IN IDEM. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS CREDORES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Os valores discutidos nos autos estão depositados em conta judicial, recaindo sobre a instituição bancária depositária a responsabilidade pela atualização monetária, nos termos das Súmulas 179 e 271 do STJ. Desse modo, não pode a devedora responder por essa atualização, sob pena de bis in idem. 2. O procedimento regulado a partir do art. 523 do CPC contempla de forma clara que o cumprimento de sentença se inicia quando se trata de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, o que somente ocorreu com a prolação da decisão agravada. 3. Na hipótese, os devedores se adiantaram ao depositar em juízo valor que sequer havia sido definido na época, razão pela qual não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em seu favor e ressarcimento das despesas processuais havidas. 4. O entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema (AgInt no AREsp 1575882/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Dje 27/4/2020) ressalta a excepcionalidade da situação, devendo ser fixada verba honorária nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido caráter litigioso, o que não se evidencia no caso. 5. Recurso parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, sob o argumento de que os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, sendo portanto descabida a aplicação de multa; c) artigo 85, §1o, do mesmo diploma legal, ao deixar de condenar os recorridos ao pagamento de honorários de sucumbência. Requerem o cadastramento de TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955, para receber as intimações eletrônicas por correspondência eletrônica ao e-mail controladoriaespaider@martinelli.adv.br, bem como que as publicações no Diário da Justiça sejam feitas em nome de JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF, 1.805-A. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que que as futuras publicações ocorram no Diário Oficial de Justiça também em nome do advogado BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262, bem como as intimações eletrônicas sejam realizadas no e-mail contato@moraisadvogados.net. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1909266/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/03/2021. Do mesmo modo, não deve subir o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de serem protelatórios os embargos de declaração opostos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação ao artigo 85, §1o, do CPC, porquanto a decisão impugnada encontra-se em sintonia com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CUNHO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1575882/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/4/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Por fim, determino o cadastramento de TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955, e que as publicações da parte recorrente sejam feitas em nome de JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF, 1.805-A, bem como que as futuras publicações da parte recorrida ocorram também em nome do advogado BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262. Indefiro, todavia, os pedidos de que as intimações sejam realizadas por e-mail, diante da impossibilidade de cadastramento no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023